Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702752-24.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFONSO DE LIGUORI MACHADO DE MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AFONSO DE LIGUORI MACHADO DE MORAIS em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0797093-28.2025.8.07.0016 em trâmite no 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e de Saúde Pública do DF, que solicitou a juntada de documentos complementares para análise do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “I. Do Processo e dos Embargos de Declaração Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AFONSO DE LIGUORI MACHADO DE MORAIS contra a sentença proferida no ID 251845048, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por suposta incompetência absoluta. A sentença embargada fundamentou a extinção no alto custo anual do medicamento Ustequinumabe (R$ 318.780,00) para tratamento de Doença de Crohn, classificando-o como fármaco não incorporado de alto custo (Tema 1234 do STF). O Embargante alega que a sentença não possui correlação com o pedido e a causa de pedir apresentados na petição inicial. Com efeito, a pretensão autoral é o Fornecimento de CONSULTA EM CARDIOLOGIA - PÓS-OPERATÓRIO, devido ao diagnóstico de DOENÇA ATEROSCLERÓTICA DO CORAÇÃO. A sentença incorreu, portanto, em erro material e contradição ao julgar pedido diverso do que foi requerido. II. Do Acolhimento e dos Efeitos Infringentes Nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para corrigir erro material. O erro na identificação do objeto da lide é manifesto. A sentença tratou de matéria (Doença de Crohn e medicamento Ustequinumabe) que não guarda relação com a demanda judicializada (Consulta em Cardiologia - Pós-Operatório). Dessa forma, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte autora, e, em consequência, concedo-lhes efeitos infringentes para: 1. REVOGAR integralmente a Sentença de ID 251712867. 2. DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO para a análise do pedido de tutela de urgência relativo à Consulta em Cardiologia - Pós-Operatório. III. Da Nova Análise da Tutela de Urgência e da Oitiva do Gestor A parte autora busca a realização da CONSULTA EM CARDIOLOGIA - PÓS-OPERATÓRIO, solicitada desde 31/07/2025 e classificada no SISREG como AMARELO/URGENTE. O relatório médico circunstanciado indica que a consulta é imprescindível para o seguimento clínico, dada a DOENÇA CORONARIANA MULTIARTERIAL GRAVE, e que a demora expõe o paciente a risco de novo infarto e risco de óbito. A ineficiência administrativa é sugerida pela informação de que a Central Reguladora (CERA) está agendando solicitações inseridas em 15/05/2025 para a mesma prioridade AMARELO, havendo 60 pessoas na fila, indicando que a espera é incompatível com o risco grave (Enunciado n. 92 do FONAJUS). Contudo, antes da decisão definitiva sobre o deferimento da tutela de urgência, é medida de cautela e prudência processual, em observância ao Artigo 3o da Lei no 12.153/2009 e ao Enunciado no 13 do FONAJUS, que se proceda à prévia oitiva do gestor do SUS. Considerando o risco clínico apresentado e a necessidade de racionalização dos recursos públicos, e dada a responsabilidade do IGESDF pelo cumprimento de decisões de saúde, é necessária a intimação da Administração Pública para apresentar informações concretas sobre a possibilidade de atendimento célere. IV. Determinação Diante do exposto, e com o objetivo de subsidiar a análise definitiva do pedido de tutela de urgência, DETERMINO a intimação do Distrito Federal para manifestação urgente, conforme o pedido subsidiário da parte autora. INTIMEM-SE PESSOALMENTE, com urgência, o Secretário de Saúde do Distrito Federal, o Superintendente do Hospital de Base do DF e a Assessoria Jurídica do IGESDF, para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, informem a este Juízo, de forma detalhada e fundamentada, sobre a consulta vindicada: 1. A necessidade da realização da consulta com o médico da especialidade CARDIOLOGIA - PÓS-OPERATÓRIO solicitada para o paciente AFONSO DE LIGUORI MACHADO DE MORAIS. 2. O tempo médio de atendimento do paciente na classificação de risco AMARELO/URGENTE em que se encontra. 3. As medidas concretas e imediatas que serão adotadas para a solução consensual ou para o agendamento da consulta em prazo compatível com a urgência clínica alegada (risco de novo infarto e óbito). ADVERTÊNCIA Ficam o Secretário de Saúde do Distrito Federal, o Superintendente do Hospital de Base e a Assessoria Jurídica do IGESDF ADVERTIDOS de que o descumprimento injustificado desta determinação judicial poderá configurar ato atentatório à dignidade da justiça (Art. 77, § 1o, CPC), além de ensejar a responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal, conforme a Recomendação CNJ no 146/2023. Dou a presente decisão força de OFÍCIO. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.” Em seu recurso, a parte ré agravante pugna pela concessão da tutela recursal para deferimento do procedimento “CONSULTA EM CARDIOLOGIA PÓS-OPERATÓRIO”. Defende a urgência da medida e afirma que os documentos juntados são suficientes para deferimento da tutela de urgência. Alega que que possui 63 anos de idade com diagnóstico de DOENÇA ATEROSCLERÓTICA DO CORAÇÃO, insuficiente cardíaca e outras comorbidades. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão da tutela recursal para determinar que a parte agravada forneça a consulta em CARDIOLOGIA- PÓS-OPERATÓRIO, no prazo de 10 dias. No mérito, requer a confirmação da medida. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro a gratuidade de justiça postulada. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, de forma excepcional, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do referido Codex — quais sejam, a demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso —, poderá conferir efeito suspensivo ao recurso ou, em antecipação de tutela, deferir a pretensão recursal. Tal medida será possível quando, nos moldes do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que demonstrem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Inicialmente, não houve indeferimento da petição inicial, somente a determinação de emenda para melhor análise das alegações da parte autora. Conforme documentação apresentada no processo de origem (251711525- Pág. 6), a solicitação para realização do procedimento “CONSULTA EM CARDIOLOGIA PÓS-OPERATÓRIO” foi inserida com risco AMARELO, bem como o relatório médico apresentado não indicada agravamento severo da enfermidade ou risco iminente de morte, o que justificaria eventual deferimento da medida em detrimento dos demais paciente com a mesma classificação de riscou ou mais graves. No mesmo sentido, confira-se entendimento deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 1953399, 0702663-35.2024.8.07.9000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.) Nestes termos, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator